Tribunal: TJDFT
Processo: 0746792-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746792-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSMAR REZIO FILHO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença promovido por OSMAR RÉZIO FILHO, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, mantendo os cálculos elaborados pela parte exequente. Informa o agravante que o acórdão transitado em julgado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 determinou a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais, tanto para servidores ativos quanto inativos, e condenou o IPREV e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, à restituição dos valores retidos desde 25/2/2014. Aduz, contudo, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar as premissas fixadas no título executivo judicial, notadamente no que tange aos critérios de atualização monetária e juros, o que culminou em excesso de execução. Esclarece que, segundo o acórdão proferido na ação coletiva, a correção monetária do indébito deve observar as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos repetitivos, com a aplicação do INPC até 14/02/2017, data da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, e, a partir de então, da Taxa SELIC, conforme previsto na Lei Complementar no 943/2018. Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido reconheceu expressamente a necessidade de observância desses parâmetros, não se limitando à aplicação da SELIC apenas após a Emenda Constitucional no 113/2021. Salienta que a memória de cálculos elaborada pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade – GECON/PGDF demonstra divergência relevante entre os valores apresentados pelo exequente e aqueles obtidos com base nos critérios definidos no título judicial, apontando diferença de R$ 1.235,00 (um mil, duzentos e trinta e cinco reais) a maior em favor do credor. Argumenta que, além do equívoco nos índices de atualização, a parte exequente deixou de aplicar o percentual correto da contribuição previdenciária, fixado em 14% (quatorze por cento) a partir de novembro de 2020 pela Lei Complementar no 970/2020, o que também contribuiu para o excesso de execução. Defende, por outro lado, que a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes deveria ter ensejado a remessa dos autos à Contadoria Judicial, por se tratar de matéria técnica e de ordem pública, especialmente diante do princípio da indisponibilidade do interesse público e da necessidade de resguardar o erário. Para corroborar sua tese, o agravante colaciona precedentes que reconhecem ser a análise dos cálculos função típica da Contadoria Judicial, notadamente quando há controvérsia sobre o quantum debeatur em execuções contra a Fazenda Pública. Aduz, ainda, que estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, uma vez que há probabilidade do direito, demonstrada pelos documentos e planilhas anexadas, e perigo de dano, consubstanciado na determinação de expedição de RPV com prazo de dois meses para pagamento, o que pode ocasionar prejuízo irreversível ao erário e insegurança jurídica, considerando a possibilidade de levantamento ou cessão de crédito antes do julgamento definitivo do recurso. Requer, in limine, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender a expedição das RPVs, cancelar as já emitidas ou, ao menos, impedir o levantamento dos valores depositados até o trânsito em julgado deste recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 1.235,00, homologando-se o crédito exequendo no montante de R$ 12.155,33, ou, subsidiariamente, para que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de dirimir a controvérsia acerca dos cálculos apresentados. Dispensado o preparo, em face da isenção legal. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Os agravantes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) indevida, com risco de prejuízo irreversível ao erário, dada a impossibilidade de reversão dos pagamentos eventualmente realizados. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Do Excesso de Execução Os executados também alegam excesso de execução em razão da utilização do INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021, ao passo que entende ser cabível o uso da Taxa SELIC após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001. Nesse ponto, junto o trecho do Acórdão que destacou o índice a ser aplicado: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. Dessa forma, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal. Nesse sentido, destaco jurisprudência do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E SELIC. COISA JULGADA. 1. Tendo o título executivo que determina a restituição da contribuição previdenciária descontada sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS decidido pela correção monetária pelo INPC até a vigência da EC no 113/21, incidindo a Selic apenas a partir de então, com amparo em precedentes vinculantes das Cortes Superiores, descabe a pretensão de fazer incidir a Selic a partir da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/01, em 14.02.2017, sob pena de desrespeito à coisa julgada. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1938360, 0707074-58.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Por conseguinte, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal até tal data. Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital. Quanto à base de cálculo, compulsando-se as planilhas de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, observa-se que os valores históricos retratados naquela ocasião refletem as informações contidas nas fichas financeiras da parte credora e nas informações funcionais, sendo necessário que se reconheça a regularidade destas, especialmente em face da ausência de insurgência da parte credora. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, ressaltando-se, contudo, que deverá ser adotada a tabela história apresentada pelo DF como base de cálculo. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização dos cálculos conforme o disposto na presente decisão. Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor do IPREV. Nesse juízo de cognição sumária, entendo que o pedido liminar não comporta acolhimento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Destaco, desde logo, que esse Relator possui entendimento semelhante ao exarado na decisão impugnada. Na verdade, os parâmetros estabelecidos pelo magistrado parecem estar de acordo com o acórdão exequendo, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, devendo também ser observada a taxa SELIC, conforme o disposto no art. 3o da EC 113/2021. A par disso, não há risco de dano irreparável como sustentam os agravantes. Ora, a decisão agravada determinou expressamente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, nos moldes indicados no próprio decisum impugnado. Ato contínuo, haverá abertura de vista às partes para manifestação sobre os valores apurados. Aqui, cabe pontuar a ausência de interesse no concernente ao pedido subsidiário de remessa dos autos à Contadoria, quando foi exatamente a medida adotada pelo magistrado que, frise-se, determinou a tabela histórica apresentada pelo agravante como base de cálculo. De toda sorte, a dinâmica processual adotada afasta, ao menos neste momento, a existência de risco concreto e imediato de dano ao erário, porquanto não há possibilidade de levantamento de valores ou expedição de requisição de pagamento antes do encerramento dessas fases. Os atos processuais subsequentes estão subordinados a etapas que asseguram contraditório, controle técnico e nova manifestação judicial. Eventual risco de prejuízo ao erário, portanto, é hipotético e distante, não configurando o risco de dano grave ou irreparável exigido para a concessão do efeito suspensivo requerido. Considerando, ainda, que o agravo de instrumento é recurso dotado de tramitação célere e que a controvérsia não apresenta risco iminente ou irreversível, inexiste razão que justifique a concessão de medida de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada. Impõe-se, assim, o respeito à tramitação regular do feito recursal, permitindo-se ao Órgão Colegiado o exame detido da controvérsia. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator